Tribunal: TJMT
Processo: 1036297-35.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1036297-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), CARLOS BARBOSA DE ANDRADE - CPF: 452.698.821-91 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1036297-35.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
CARLOS BARBOSA DE ANDRADE

AGRAVADO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDIMENTO MENSAL INCOMPATÍVEL COM ESTADO DE MISERABILIDADE JURÍDICA. DÍVIDAS VOLUNTÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por servidor público estadual em face de decisão monocrática que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita. A parte agravante sustenta que sua renda bruta no mês de agosto/2025 (R$ 5.328,04) foi atípica, em razão do adiantamento de férias, e que a renda líquida mensal habitual não ultrapassaria R$ 3.380,28. Alega, ainda, que os documentos apresentados demonstram a hipossuficiência e que a decisão violaria os arts. 98 e 99 do CPC e o art. 5o, LXXIV, da CF/1988. Postula a reforma da decisão monocrática, com o consequente deferimento do benefício da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a agravante faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, à luz de sua renda mensal e da documentação apresentada aos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de gratuidade da justiça exige elementos mínimos que demonstrem a real hipossuficiência da parte, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF/1988, e do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.

A análise dos documentos acostados aos autos revela que a parte agravante, servidor público estadual com vínculo estável como professor do ensino superior, percebe remuneração bruta em torno de R$ 9.000,00, o que demonstra renda mensal constante e capacidade financeira mínima.

Descontos decorrentes de empréstimos consignados configuram compromissos voluntariamente assumidos e não são aptos a descaracterizar a capacidade contributiva da parte requerente.

A condição funcional de servidor público estável, com acesso a vencimentos regulares e benefícios institucionais, reforça a presunção de capacidade de arcar com as despesas processuais.

A concessão da gratuidade da justiça constitui medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada a real impossibilidade de custeio do processo, o que não restou evidenciado no caso.

A ausência de novos fundamentos aptos a infirmar a decisão monocrática impõe a manutenção da negativa do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão do benefício da gratuidade da justiça exige comprovação mínima de hipossuficiência econômica, não sendo suficientes alegações genéricas desacompanhadas de documentos idôneos.

Compromissos voluntários, como empréstimos consignados, não afastam a presunção de capacidade financeira quando a renda mensal da parte é compatível com o custeio das despesas processuais.

A condição de servidor público estável com remuneração regular e acima do mínimo vital afasta o estado de miserabilidade jurídica necessário para a concessão da assistência judiciária gratuita.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, caput, e 99, §§ 2o e 3o, e art. 1.021, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
Não há menção.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1036297-35.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
CARLOS BARBOSA DE ANDRADE

AGRAVADO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno proposto por CARLOS BARBOSA DE ANDRADE, em face da decisão monocrática de id. 322493857, que negou provimento e manteve a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária.

Em suas razões, a parte agravante requer a reconsideração da decisão monocrática.

Alega que o indeferimento do pedido de justiça gratuita, com base exclusivamente na renda bruta auferida no mês de agosto/2025 (R$ 5.328,04), desconsiderou que tal valor decorre do adiantamento de férias, sendo que a renda líquida mensal ordinária do recorrente gira em torno de R$ 3.380,28 ou mesmo abaixo disso, conforme demonstram os contracheques dos meses anteriores.

Alega que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira feita por pessoa natural é relativa, conforme prevê o art. 99, §3o, do CPC, e que não foram produzidas provas suficientes para afastar essa presunção;

Afirma que o indeferimento da gratuidade da justiça, nas circunstâncias do caso concreto, viola o disposto nos arts. 98 e 99 do CPC, bem como o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Ao final, pugna pela reforma da decisão monocrática, com o consequente deferimento da gratuidade da justiça nos autos principais.

É o relatório.

Peço dia.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

Consoante relatado acima, o objetivo da parte agravante é a reforma da decisão monocrática id. 322493857, que negou provimento e manteve a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária.

Em suas razões recursais, a agravante alega que preenche os requisitos necessários para o acesso ao benefício da assistência judiciária gratuita.

Pois bem.

O pedido de gratuidade da justiça, quando formulado pela parte, deve vir acompanhado de elementos mínimos que demonstrem a sua real hipossuficiência econômica, conforme preconiza o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e o art. 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

No presente caso, a parte agravante anexou aos autos seu holerite (id. 328674898) referente ao mês de setembro de 2025, o qual evidencia que percebe remuneração bruta de aproximadamente de R$ 9.000,00 (nove mil reais). Confira-se:

Nesse passo, importante destacar que por mais que agravante alegue possuir vultosos descontos em sua folha de pagamento, majoritariamente decorrentes de empréstimos consignados, é cediço que tais encargos não são aptos a descaracterizar a sua capacidade contributiva, por se tratarem de compromissos voluntariamente assumidos.

Ressalto ainda, que não se confunde endividamento voluntário com estado de miserabilidade jurídica, sendo esta última a hipótese excepcional a justificar o deferimento do benefício da gratuidade da justiça.

Com efeito, o art. 98, caput, do CPC, dispõe que
“a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”
. Ocorre que a aferição dessa insuficiência há de ser feita à luz de critérios objetivos, mediante análise concreta da capacidade econômica da parte requerente.

No caso em apreço, constata-se que a agravante é servidor pública estável, com vínculo efetivo no cargo de Professor do Ensino Superior, lotada na FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MT.

Essa condição funcional confere-lhe renda mensal constante, estabilidade no vínculo jurídico-administrativo e acesso a benefícios regulares, o que reforça a presunção de capacidade financeira para arcar com as despesas processuais mínimas.

Na hipótese, os documentos acostados aos autos revelam quadro econômico que não autoriza o acolhimento da pretensão recursal.

Portanto, não se pode olvidar que a concessão da gratuidade da justiça constitui exceção à regra geral do custeio da atividade jurisdicional pelas partes, devendo ser reservada àqueles cuja renda efetivamente inviabilize o acesso à jurisdição estatal, o que, claramente,
não é o caso dos autos.

Assim, não restando demonstrada a hipossuficiência econômica, impõe-se o indeferimento do pedido, com a consequente obrigação de recolhimento das custas processuais pela parte requerente.

Dessa forma, em razão de nítida pretensão de rediscussão da matéria e não havendo novos fundamentos aptos a ensejar a modificação da decisão agravada, deve ser mantida a decisão que negou provimento ao recurso.

Por fim, advirto o agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.021, § 4o, do CPC.

Considerando o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026